Tribunal: TJDFT
Processo: 0766008-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER DE SUSTENTOS DOS PAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDAS MENORES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DA GENITORA. EXERCÍCIO EM COLABORAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
2. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
3. Por ser a direção da sociedade conjugal exercida, em colaboração, pelo marido e pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos, com deveres de mútua assistência e sustento, guarda e educação dos filhos inerentes aos cônjuges (CC, arts. 1566 e 1567), os gastos com as crianças devem ser divididos entre os pais, competindo a obrigação alimentar também à genitora da autora.
4. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu, na obrigação alimentar de ambos os genitores e nas necessidades das menores atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.